Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707930-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: REAL NAUTICA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por POWER LOCACOES DE EMBARCACOES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0705062-10.2020.8.07.0001 apresentado por REAL NAUTICA LTDA – ME, pela qual rejeitada a impugnação aos cálculos realizados pelo exequente. O agravante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 56360407). O agravante foi intimado em 01/03/2024 para juntar aos autos documentos que comprovem sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID 56397180). Apresentou decisão interlocutória em outros autos pela qual suspenso o cumprimento de sentença pela não localização de bens do agravante (ID 56880558), certidão positiva de ações cíveis e criminais junto ao TJDFT até 13/3/2024 (ID 56882859) e extratos de conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A relativos aos períodos dos dias 31/12/2023, 20/12/2022 e 31/1/2024 (IDs 56882860, 56882861 e 56882862). No entanto, na origem, determinada pesquisa de ativos via Sisbajud, verificado que o agravante tem contas ativas nas seguintes instituições financeiras: BCO XP S.A., BANCO INTER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A e BCO DO BRASIL S.A. (ID 187749903 – origem). Inclusive, a pesquisa foi parcialmente frutífera, bloqueado o valor de R$ 100,77 junto ao Banco Inter (ID 187749903 – origem). De se ver que, com o que o agravante juntou nestes autos (extratos bancários de conta corrente mantida somente junto ao Banco do Brasil), não há como aferir a sua capacidade econômico-financeira, já que tem contas ativas em outras instituições financeiras além das duas apresentadas. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se pela derradeira vez o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (extratos bancários dos três últimos meses junto às demais instituições financeiras e outros documentos que comprovem patrimônio, renda, eventuais despesas correntes que impossibilitem a agravante de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo da saúde financeira da empresa) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC. Brasília, 16 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora